Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-78.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão inexistente. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, em razão da inexistência de bens penhoráveis. 1.1. A parte embargante alega omissão, contradição e obscuridade no acórdão. Afirma a ausência de análise quanto a condição de idosa e de hipossuficiência da exequente. Sustenta a ausência de fundamentação jurídica para justificar a conclusão do acórdão. Considera que o julgado nega a possibilidade de investigação da ocultação patrimonial e que não determina o retorno dos autos à primeira instância para análise dos pedidos. Afirma que o acórdão declara que a credora pode reiniciar o curso da execução a qualquer tempo, mas não detalha o procedimento prático para a reabertura.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. A omissão, contradição e obscuridade apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas.
4. Os pontos levantados pela embargante, quanto à fundamentação jurídica para a manutenção da extinção do cumprimento de sentença e quanto à possibilidade de investigação de ocultação patrimonial, foram abordados nos itens 6 e 8 do acórdão, restando consignado a possibilidade de a credora reiniciar o curso do processo a qualquer tempo, bem como a necessidade de a embargante formular o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ao juízo onde se dá o cumprimento de sentença.
5. Quanto aos demais aspectos, registre-se que, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Embargos rejeitados.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.